Tribunal: STF
Processo: ARE 1506659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA (CP, ART. 180 ) CAPUT – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE RESPONDEU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577. PAR. ÚN.) – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DOS FATOS PELO ACUSADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE E VÁLIDO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DOLOSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 63 E 64 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente